Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-33.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-33.2023.8.14.0072

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo supostamente firmado por meio digital, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo por meio digital; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos foi legítima; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira; e (iv) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

Reconhece-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC).

5.

A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes fotografia, registros unilaterais e alegação de contratação via aplicativo de mensagens.

6.

A ausência de elementos técnicos mínimos de autenticação (como prova de vida, metadados ou cadeia de custódia da assinatura eletrônica) compromete a validade da contratação digital.

7.

O depósito de valores em conta do consumidor não comprova, por si só, a contratação, podendo decorrer de fraude.

8.

Configura-se falha na prestação do serviço diante da ausência de segurança apta a evitar fraude, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

9.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

10.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, por meio de prova idônea e segura, a regularidade da contratação digital, sendo insuficientes registros unilaterais ou mera fotografia.

2.

A ausência de elementos técnicos de autenticação da assinatura eletrônica invalida a contratação e impede a cobrança de débito.

3.

O depósito de valores na conta do consumidor não comprova a manifestação de vontade contratual.

4.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral presumido, sendo devida indenização em valor razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43, §2º; CPC, arts. 373, II, 487, I e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJ-PA, AC nº 0807467-46.2022.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJ-PA, AC nº 0818426-03.2024.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.09.2025; TJ-PA, AC nº 0843656-11.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO
.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 25753930, julgou procedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência dos débitos relacionados ao contrato nº 061140004434, supostamente firmado junto à instituição financeira CREFISA S/A, bem como daquele atribuído à empresa J. A. MACHADO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA, no valor de R$ 390,00;

b) condenar solidariamente os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

c) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito; e

d) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Fundamentou o juízo sentenciante, em síntese, que a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova, ressaltando a ausência de assinatura válida e a fragilidade dos elementos apresentados (como fotografia desacompanhada de comprovação idônea), incidindo, assim, a teoria do risco da atividade.

Em suas razões recursais (ID nº 25753935), a parte recorrente sustenta, em síntese:

a) a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afirmando que o contrato foi regularmente firmado por meio digital, com utilização de mecanismos de segurança aptos à identificação do contratante;

b) a existência de comprovação documental da contratação, inclusive com demonstração da “trilha” de contratação, registros eletrônicos e crédito disponibilizado na conta do recorrido;

c) a inexistência de falha na prestação do serviço, afastando a responsabilidade civil;

d) a legalidade dos descontos efetuados, por decorrerem de contrato regularmente pactuado;

e) a ausência de dano moral indenizável, diante da inexistência de ato ilícito; e, por fim,

f) requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 25753943), nas quais o recorrido defende a manutenção integral da sentença, aduzindo, em síntese:

a) que não celebrou qualquer contrato com a instituição financeira recorrente, tampouco autorizou a contratação digital apontada;

b) que os documentos apresentados pela recorrente são insuficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da inversão do ônus da prova;

c) que há indícios de fraude, possivelmente decorrente da utilização indevida de seus dados pessoais;

d) que a simples apresentação de fotografia não comprova a efetiva manifestação de vontade; e

e) pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da: a) existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, consubstanciada no contrato de empréstimo nº 061140004434; b) regularidade da inscrição do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito; c) ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; e (d) consequente configuração do dever de indenizar por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado na sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o art. 2º e o art. 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, impõe-se a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o nome do recorrido foi inscrito em cadastros de inadimplentes em decorrência de contrato que afirma não ter celebrado. A controvérsia, portanto, reside na comprovação da regularidade da contratação alegada pela instituição financeira recorrente.

Registre-se que, no curso do processo houve a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC, transferindo-se à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação. Tal circunstância reveste-se de especial relevância, sobretudo diante da hipossuficiência técnica do consumidor, bem como da verossimilhança das alegações autorais.

A recorrente sustenta que o contrato foi regularmente celebrado por meio digital, mediante utilização de mecanismos de segurança, tais como validação por WhatsApp, captura de imagem e registros eletrônicos da contratação. Todavia, a análise acurada do conjunto probatório evidencia que tais elementos não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva manifestação de vontade do recorrido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, firmou a tese de que, "
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II),
por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos
”

No caso dos autos, a Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. A simples juntada de uma fotografia do rosto do autor e a alegação de que o contrato foi feito via WhatsApp são insuficientes para validar o negócio jurídico. Como bem observado pelo juízo
a quo
e reforçado nas contrarrazões, a imagem não possui os elementos de segurança de uma biometria facial (como uma
selfie
com prova de vida), podendo ter sido facilmente obtida por terceiros de má-fé a partir de documentos de contratações pretéritas.

Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a mera alegação de contratação digital, sem provas robustas de autenticidade, não é suficiente para validar o negócio:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL OU TELEFÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira (Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos) contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida referente a empréstimo consignado supostamente firmado por meio digital, declarou a inexigibilidade do débito, condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova válida e inequívoca da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico ou digital; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera alegação de contratação por meio digital, desacompanhada de registro claro e inequívoco do consentimento da consumidora, não satisfaz o ônus probatório da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC .

A ausência de assinatura eletrônica validada, gravação de voz, vídeo ou outro meio técnico que comprove a manifestação de vontade da parte autora inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato.

A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, II, veda a celebração de contratos de empréstimo consignado por telefone ou gravação de voz, exigindo autorização expressa, escrita ou eletrônica, com garantias de autenticidade.

A hipossuficiência da consumidora e a ausência de elementos concretos que demonstrem a regularidade da contratação autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC, a qual foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

O depósito do valor do empréstimo em conta bancária da autora não constitui, por si só, prova da contratação, sendo necessário demonstrar o nexo de causalidade entre o crédito e a manifestação de vontade da consumidora.

A ausência de notificação prévia acerca da negativação do nome da autora configura falha autônoma na prestação do serviço, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e é suficiente para ensejar a reparação por dano moral .

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional ao dano e compatível com os parâmetros adotados em casos análogos, com caráter pedagógico e compensatório adequado.

O argumento de exercício regular de direito não subsiste quando ausentes os deveres de informação, lealdade e transparência que regem as relações de consumo, sobretudo diante da ausência de prova válida da contratação.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar, por meio válido e inequívoco, a contratação de empréstimo consignado por canal digital, sendo insuficiente a mera alegação de crédito em conta.

A ausência de notificação prévia do consumidor acerca de sua inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha autônoma na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e presumidamente hipossuficiente, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC, quando verossímil a alegação de inexistência de contratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 43, § 2º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art . 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000205598931001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j . 28.01.2021; TJ-PA, AC 0006168-27.2017 .8.14.0076, Rel. Des . Gleide Pereira de Moura, j. 05.07.2022; TJ-PA, AC 0804393-20 .2019.8.14.0028, Rel . Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 29.03 .2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08074674620228140006 31537300, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também orienta que a ausência de elementos técnicos mínimos, como metadados, endereço de IP, ou uma cadeia de custódia da assinatura eletrônica, compromete a prova da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E CADEIA DE CUSTÓDIA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTORIA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda na qual o autor buscou o reconhecimento da inexistência de débito decorrente de multa de fidelização, alegadamente cobrada de forma indevida em razão de suposta renovação contratual não autorizada, realizada via assinatura digital não autenticada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As seguintes questões centrais estão em debate:

(a) existência e validade da renovação contratual supostamente realizada em 25/05/2023; (b) validade da cláusula de fidelização e legalidade da multa aplicada; (c) possibilidade de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente comprovação suficiente da autenticidade da assinatura digital apresentada, em razão da inexistência de metadados técnicos mínimos (data, hora, IP, geolocalização, dispositivo, QR-Code, cadeia de custódia), compromete-se a confiabilidade probatória da renovação contratual.

4. Diante da ausência de prova constitutiva do fato desconstitutivo alegado pela ré, aplica-se o art. 373, II, do CPC.

5. Inexistindo renovação válida, não subsiste cláusula de fidelização nem o débito cobrado.

6. Correta a restituição simples do valor pago, por ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de elementos técnicos mínimos de autenticação, integridade e cadeia de custódia da assinatura digital afasta a validade da contratação eletrônica e impede a cobrança de multa de fidelização, competindo ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação eletrônica (art. 373, II, CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor; Medida Provisória n. 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - APL: 50021579220208240072, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 05/09/2023; TJ-CE - Apelação Cível: 0200459-83.2023.8.06.0029, Rel. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 24/01/2024; TJ-DF - 0711931-96.2019.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, j. 21/07/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08184260320248140040 30357499, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

O argumento de que o valor foi depositado na conta do Apelado também não socorre a Apelante. O depósito, por si só, não comprova a manifestação de vontade. Pode, inclusive, ser o passo inicial de uma fraude, visando justamente dar uma aparência de legalidade à transação. Sem a prova do consentimento, o depósito configura uma transferência unilateral e não solicitada.

Configurada a falha na prestação do serviço, que não forneceu a segurança necessária para impedir a fraude, e a consequente inscrição indevida do nome do Apelado em cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. Tal valor está em conformidade com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Belém que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por VERENA GRACE FERREIRA CORREA DE MELO, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado e determinando a exclusão do registro do débito, além da condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora alegou fraude em operação bancária, consistente em crédito de R$ 90.000,00 em sua conta, seguido de transferência via PIX para terceiro sem sua autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário com base na responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) determinar se a hipótese configura fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iv) analisar se o banco comprovou a regularidade da contratação; e (v) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser fornecedora de serviços bancários diretamente relacionados à operação questionada, nos termos do art. 14 do CDC e conforme consolidada jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

A responsabilidade do banco é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A transação impugnada caracteriza fortuito interno, pois envolve fraude ocorrida no âmbito das operações bancárias eletrônicas, diretamente vinculada ao risco da atividade desempenhada pela instituição financeira, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ.

Incide a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em favor da consumidora, diante da verossimilhança das alegações e da sua hipossuficiência técnica e informacional em relação ao banco.

O banco não produziu prova robusta de que a operação questionada foi autorizada pela consumidora, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, sem requerer perícia técnica, o que configura falha no dever de segurança.

Restando demonstrado o dano e não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a responsabilização do banco, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva da vítima.

O dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica, sendo legítima a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, incide a inversão do ônus da prova quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

O banco deve demonstrar, mediante prova técnica idônea, a regularidade da operação financeira impugnada.

A ausência de comprovação da legitimidade da transação caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e deve ser arbitrado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, I e II, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJ-MG, AC nº 50270521120228130701, Rel. Des. Sérgio Xavier, j. 07.11.2023; TJ-RS, AI nº 53337242120238217000, Rel. Des. Roberto Fraga, j. 14.02.2024; TJ-SP, AC nº 1050584-59.2021.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Malfatti, j. 22.11.2022; TJ-PR, RI nº 0000210-08.2022.8.16.0148, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436561120228140301 27189724, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026